Tribunal: TJDFT
Processo: 0751024-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O prazo de 120 dias para a impetração de mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, é de natureza decadencial e tem como termo inicial a ciência do ato administrativo impugnado pelo interessado, independentemente da interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo.
2. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmula 430) e do Superior Tribunal de Justiça considera que o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não interrompe nem suspende o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.
3. Reconhecida a decadência do direito de impetração do writ, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, considerando que o art. 23 da Lei no 12.016/2009 regula exclusivamente o prazo para o exercício do direito potestativo de utilizar o mandado de segurança, sem prejudicar o direito material, que pode ser perseguido pelas vias ordinárias.
4. Agravo Interno parcialmente provido. Unânime.